Tribunal: TJDFT
Processo: 0728292-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728292-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA AGRAVADO: MARCELO PORTELLA FONTANA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de reparação de danos morais (honorários de sucumbência – R$ 2.500,00), revogou a gratuidade de justiça concedida ao autor/executado, ora agravante. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada fundamenta-se apenas na renda bruta do agravante (R$ 13.749,13), desconsiderando completamente os documentos acostados aos autos, que demonstram o comprometimento da renda com despesas inadiáveis e essenciais, como alimentação, moradia, saúde, creche e quitação de dívidas pretéritas; 2) a simples elevação da renda, desacompanhada de exame efetivo dos compromissos financeiros que recaem sobre o agravante, não autoriza, por si só, a revogação da benesse processual, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça e ao devido processo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja restabelecida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) O réu trouxe fato novo, ocorridos após a concessão da justiça gratuita. Segundo o requerido, o autor foi aprovado e tomou posse em cargo público em outubro de 2024 na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. Assim, atualmente ganha cerca de R$ 12.524,35. O autor, por sua vez, não negou. Assumiu que sua remuneração bruta é de R$ 13.749,13. Porém, relatou que, ainda com o novo cargo, passa por dificuldades financeiras decorrentes de despesas. O réu está com a razão. Os documentos trazidos aos autos e a inexistência de controvérsia demonstram que o autor exerce atualmente carga público auferindo valores acima de R$ 10.000,00 reais. A quantia é relevante e superior à média brasileira. Dessa forma, o autor deve arcar com o curso das dívidas adquiridas neste processo. Para além, não se considera que os gastos citados pelo autor são excepcionais e incomuns a todos. Ao contrário, constituem despesas que atinge grande parte da população. Nessa toada, a revogação do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe. (...) Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, embora o último contracheque do agravante infirme que ele tem rendimentos brutos de R$ 13.749,13, o líquido é de apenas R$ 7.310,43 em razão de dívidas contraídas, o que, por si só, justifica a gratuidade requerida, por estar dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando que já foi instaurado o cumprimento provisório da sentença para cobrança dos honorários a que ele foi condenado (no valor atualizado de R$ 3.875,55). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator